Tribunal: TJDFT
Processo: 0715178-30.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSO DA AUTORA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DA RÉ. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO NO CURSO DO TRATAMENTO MÉDICO. ATO ILEGAL E ABUSIVO. TEMA REPETITIVO 1.082 DO STJ. REEMBOLSO DO DANO MATERIAL. DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O preparo é condição de admissibilidade recursal (art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil - CPC). A decisão que indeferiu a gratuidade de justiça à autora foi publicada em 6/8/2025 no Diário de Justiça eletrônico Nacional - DJEN, mesma data em que o sistema registrou ciência. O prazo para comprovar o recolhimento do preparo iniciou em 7/8/2025 e findou em 14/8/2025, considerando o feriado forense em 11/8/2025. Todavia, a apelante somente cumpriu o encargo em 19/8/2025, de forma intempestiva. Embora o sistema Pje tenha intimado a apelante para recolher o preparo no prazo de 15 dias, a decisão foi clara ao consignar o prazo de 5 dias.
2. O Pje é apenas um mecanismo para as partes interessadas terem acesso aos autos, o qual automaticamente sugere prazo para manifestação; o sistema não substitui o dever da parte interessada de conferir o prazo legal para praticar atos processuais de seu interesse. Recurso da autora não conhecido.
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor - CDC aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. A legislação especial que rege os planos de saúde deve dialogar com o CDC, quando caracterizada a relação de consumo. Há convivência e aplicação harmônica entre o CDC e a Lei 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde), além das normas infralegais da Agência Nacional de Saúde - ANS.
4. O art. 1o da Resolução CONSU 19/1999 dispõe: "As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência".
5. Com relação aos beneficiários internados ou em tratamento, a Lei 9.656/98 prevê a obrigação das operadoras de planos de saúde quanto à manutenção do plano por ocasião do encerramento de suas atividades (art.8o, § 3o, ‘b’).
6. O Superior Tribunal de Justiça - STJ fixou o seguinte entendimento no julgamento do Tema Repetitivo 1.082: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.” - grifou-se
7. É direito básico do consumidor receber informações adequadas e claras sobre os serviços (art. 6o, inciso III e art. 31 do CDC). A Resolução Normativa 509 da ANS estabelece que a operadora do plano de saúde somente poderá rescindir imotivadamente o contrato após notificação com 60 dias de antecedência ao beneficiário.
8. O acervo probatório não demonstra quando a informação sobre cancelamento do plano chegou à autora nem se foi respeitado o prazo de 60 dias. Também não há qualquer referência à possibilidade de portabilidade do plano. Não demonstrada a prévia notificação da autora/beneficiária com, no mínimo, 60 dias de antecedência, deve-se reconhecer a irregularidade da rescisão unilateral do plano de saúde contratado.
9. Ademais, os exames demonstram que a autora estava em tratamento médico para possível submissão à cirurgia de vesícula. No mesmo sentido, a autora comprova que estava em dia com o pagamento das mensalidades do plano de saúde. A hipótese se enquadra ao estabelecido no Tema Repetitivo 1.082.
10. Reconhecida a ilegalidade na extinção do contrato pelo plano de saúde, a autora deve ser ressarcida pelo dano material sofrido. O valor gasto com recurso próprio para a consulta médica e o pagamento das mensalidades após cancelamento do plano de saúde estão comprovados.
11. Recurso da autora não conhecido. Recurso da ré conhecido e não provido.